Tribunal: TJDFT
Processo: 0051509-83.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0051509-83.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAQUIM DOS SANTOS GONCALVES DECISÃO Conforme se verifica da decisão de ID 21957626, o recurso extraordinário manejado pelo DETRAN/DF e pelo DFTRANS (ID 9920648) foi admitido, com a remessa dos autos à Corte Suprema. Assim, em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência do instituto da preclusão consumativa, deixo de conhecer do apelo constitucional interposto à ID 22126031. Remetam-se os autos ao STF, conforme anteriormente determinado. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014